Tribunal: TJSP
Processo: 2028627-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança. Inversão do ônus probatório. Descabimento. Prova pericial requerida pelo réu, a quem cabe a remuneração do perito. Artigo 95 do CPC/15. Disposições sobre ônus da prova. Inaplicabilidade, por analogia, do Tema 1061 do C. STJ. Decisão reformada. Recurso provido.